Tribunal: TJBA
Processo: 2000130-30.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000130-30.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS Advogado(s): Defensor Público Bel. Cláudio Piansky M. G. da Costa AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que determinou a retificação do atestado de pena para reconhecer a condição de reincidente e aplicar seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas. O agravante sustenta que a reincidência deve incidir apenas sobre a condenação posterior, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da legalidade e da individualização da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência, enquanto condição pessoal do condenado, pode incidir sobre a totalidade da pena unificada para fins de cálculo de benefícios executórios, ou se deve limitar-se apenas à condenação posterior que a reconheceu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência possui natureza jurídica de condição pessoal do condenado, nos termos do art. 63 do Código Penal, vinculando-se à pessoa do apenado e não a cada condenação isoladamente considerada. 4. A individualização da pena se realiza também na fase de execução, cabendo ao Juízo das Execuções adequar o cumprimento da sanção às condições pessoais atuais do condenado, inclusive para fins de concessão de benefícios. 5. A constatação da reincidência pelo Juízo da Execução, ainda que não reconhecida expressamente na sentença condenatória, não configura reformatio in pejus nem afronta à coisa julgada, pois não altera o título condenatório, limitando-se a ajustar a execução à realidade jurídica do apenado. 6. A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, forma um único título executivo, impedindo o fracionamento do cálculo de benefícios com aplicação de percentuais distintos por condenação. 7. A reincidência, uma vez configurada em qualquer dos títulos executados, projeta seus efeitos sobre o cálculo integral da pena resultante da unificação, conforme orientação do STJ e do STF. 8. Inexiste violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois o Juízo da Execução exerce competência prevista no art. 66 da LEP, adequando a forma de cumprimento da pena à condição pessoal do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e projeta efeitos sobre toda a execução penal enquanto não decorrido o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. 2. A unificação das penas forma título executivo único, impondo a incidência global da reincidência no cálculo de benefícios executórios. 3. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução não viola a coisa julgada, pois não altera o título condenatório, limitando-se a adequar o cumprimento da pena às condições pessoais do apenado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 63 e 64, I; LEP, arts. 66 e 111; CPP, art. 589, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.738.968/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 17.12.2019; STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STF, HC 167.967, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.03.2021; STF, HC 236.298 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024; TJBA, EP 8000426-26.2021.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal n.º 2000130-30.2026.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11